Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Embora o art. 85, §2o do CPC, estabeleça que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática do referido artigo a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.